Tribunal: TJMT
Processo: 0008361-58.2013.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008361-58.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008361-58.2013.8.11.0037 – CLASSE 417 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE :- ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
1)

ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL

– PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE 05 PORÇÕES DE COCAÍNA TOTALIZANDO 28,92G – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA SOBRE TRAFICÂNCIA POR PARTE DO RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS RELACIONADOS AO DELITO DE TRÁFICO PREJUDICADOS –

2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO

OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA
– AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE –

VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA –
RES
ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS OBJETOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
4) REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES PARA O MÍNIMO LEGAL –
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL
–

PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUIZO SENTENCIANTE –
5)

RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– POSSIBILIDADE – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS –
6)
NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– UTILIZAÇÃO DE
FATOS POSTERIORES AO CRIME ANALISADO – PENA READEQUADA E REGIME PRISIONAL MODIFICADO

PARA O ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
–
7) DETRAÇÃO PENAL
– APLICACAÇÃO DO ART. 387, §2°, DO CPP PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – PLEITO PREJUDICADO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil das porções de entorpecente apreendidas na residência de responsabilidade do réu (28,92g de cocaína), mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre o réu ou informação de tráfico na localidade em que ele foi preso, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

2) No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, especialmente quando o bem de origem ilícita é encontrado na posse do acusado, hipótese em que compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do que dispõe o artigo 156 do CPP, o que não foi feito no caso, em que inverossímil a tese defensiva, devendo ser mantida a condenação.

3) Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do delito de posse irregular de arma de fogo, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a apreensão das munições e da arma de fogo na residência do acusado, aliados aos depoimentos judicializados dos agentes públicos, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção.

4)

Carece de interesse recursal o pleito que visa a redução da pena-base, quando esta já se encontra fixada no mínimo legal na sentença, com todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis ao apelante.

5) Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, é imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em seu favor na segunda fase de dosimetria.

6) Deve ser afastada da dosimetria da pena do apelante a agravante da reincidência reconhecida na segunda fase dosimétrica, se a condenação utilizada pelo magistrado diz respeito a fatos ocorridos em momento posterior e transitaram em julgado em data posterior ao fato em julgamento nestes autos.

7) Julga-se prejudicado o pleito de abrandamento de regime por meio da aplicação da detração penal, quando já alcançada a modificação para o aberto após reanálise da pena do apelante, restando o cômputo do tempo de prisão provisória matéria afeta ao juízo da execução penal

8) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008361-58.2013.8.11.0037 – CLASSE 417 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE :- ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Alailson da Silva Batista do Nascimento,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0008361- 58.2013.8.11.0037, Código 125796, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos art. 33
caput,
da Lei 11.343/06, art. 12, da Lei 10.826/03 e art. 180,
caput,
do Código Penal, à
pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas
ou a
desclassificação para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante.

Subsidiariamente, requer a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4°, da Lei 11.343/06, na fração máxima (2/3),
alegando não ter ficado provado que o apelante integre organização criminosa, bem como sua personalidade não está voltada à prática delitiva e, por consequência, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Requer, ainda, a
absolvição do apelante do delito de receptação,
sustentando ausência de dolo em sua conduta, pois não tinha conhecimento de que os objetos que estavam na residência eram produtos de crime, ou, subsidiariamente,
seja desclassificada a conduta para a

modalidade culposa.

Por outro lado, requer a
absolvição do delito de posse irregular de arma de fogo,
sob o argumento de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ao final, pretende
a fixação das penas no mínimo legal
, invocando a Súmula 444 do STJ;
a aplicação da atenuante da menoridade relativa
, por possuir 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos; bem como requer seja efetuada a
detração penal, nos termos do art. 387, §2°, do CPP,
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, ressalvada a não oposição quanto a aplicação da atenuante da menoridade relativa (Id. 111064467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, é pelo
provimento parcial do recurso
, com providência “de ofício”, para que a agravante da reincidência seja extirpada da dosimetria, bem como seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com a readequação das penas (Id. 109857973), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal – Condenação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e posse ilegal de arma de fogo – Irresignação defensiva – Pretende: 1) Desclassificação do crime de tráfico para a conduta descrita no art. 28, da Lei de drogas – Impossibilidade – Autoria e materialidade do crime de tráfico devidamente provadas nos autos – Depoimentos dos policiais militares firmes e coesos, indo ao encontro das demais provas dos autos – Réu que tinha em depósito e trazia consigo razoável quantidade de drogas – 2) Reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena provativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos legais – Dedicação a atividades criminosas - 3) Absolvição do crime de receptação – Inadmissibilidade – Réu não comprovou a origem lícita e aquisição legal do bem, produto de furto, apreendido em seu poder – Inversão do ônus da prova – 4) Desclassificação para a conduta culposa – Descabimento – Elementos dos autos demonstram que o acusado tinha ciência, ou deveria ter, da origem ilícita do objeto adquirido/encontrado em seu poder – 5) Absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo – Improcedência – Réu que mantinha em sua residência, sob sua guarda, arma de fogo e munições, incidindo na elementar do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03 – 6) Fixação da pena no mínimo legal, considerando a menoridade relativa do réu – Parcial procedência – Réu que, ao tempo do crime, contava com 20 anos de idade – Reincidência não configurada no presente caso – Exclusão, “de ofício” – Reparo necessário – 7) Detração penal – Descabimento – Tempo de prisão provisória, no caso, não influencia na fixação do regime prisional – Pelo provimento parcial do recurso, com providência “de ofício”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022